Tribunal: TJDFT
Processo: 0724530-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724530-60.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: KENNEDY DA SILVA CORREIA AGRAVADO: TIARA DE BRITO FERREIRA ARRUDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Keneddy da Silva Correia contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Monitória n. 0713867-49.2020.8.07.0001, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado na petição inicial, nos seguintes termos: “Concedo à autora os benefícios da justiça gratuita, pois não há elementos concretos para afastar a presunção que decorre da declaração de hipossuficiência. De acordo com a tese descrita na petição inicial, a autora fez um aporte de R$ 40.000,00 em favor da primeira ré, atraída pela promessa de obtenção de altos rendimentos. No entanto, a ré promoveu o distrato unilateral e vem postergando o pagamento das quantias devidas em razão do investimento. Ocorre que foram divulgadas matérias jornalísticas noticiando que a atividade da G44 é ilícita, caracterizando a denominada “pirâmide financeira”. Afirmando que há risco de ineficácia do provimento final diante da dilapidação do patrimônio dos réus, sócios da G44 e empresas integrantes do mesmo grupo econômico, requereu a concessão de tutela provisória para bloquear ativos financeiros. Há prova documental da obrigação de pagamento, conforme TERMO DE ADESÃO à SCP G44 (id 62900181) e comprovante de transferência bancária realizada em favor da primeira ré (id 62900185). Além disso, a G44 emitiu comunicados anunciando a devolução dos valores investidos, mas não o fez (id 62900190). Portanto, o procedimento monitório é viável. Por outro lado, verifico que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória requerida. Segundo o documento id 62900191, a CVM - Comissão de Valores Mobiliários encontrou indícios de que "a empresa G44 BRASIL INTERMEDIAÇÕES FINANCEIRAS EIRELLI", sua sócia e seu representante "efetuam captação irregular de clientes para a realização de operações no denominado mercado Forex (Foreign Exchange), inclusive por meio da página 'www.g44.com.br' na rede mundial de computadores". Como consequência, foi determinada "a imediata suspensão da veiculação de qualquer oferta pública de oportunidades de investimento no denominado mercado Forex, de forma direta ou indireta, inclusive por meio da página 'www.g44.com.br' ou de qualquer outra forma de conexão à rede mundial de computadores (...)". A partir dos documentos apresentados com a inicial, observo que o investimento da autora foi feito após a proibição determinada pela CVM, revelando fortes indícios de conduta ilícita da G44. Ademais, há informação de que a ré está sendo investigada pelo Ministério Público para a apuração de crimes contra a ordem econômica, a ordem tributária e as relações de consumo, conforme amplamente divulgado pela imprensa local. Segundo as regras ordinárias de experiência, inclusive levando em conta casos notórios recentes – tome-se como exemplo o caso KRIPTACOIN –, as pessoas físicas e jurídicas envolvidas nesse tipo de atividade ilícita desaparecem com o dinheiro dos investidores após a constatação do esquema, gerando um calote milionário. No caso deste processo, o risco de calote está muito claro, pois a G44 vem protelando o pagamento das obrigações oriundas das transações realizadas com os investidores, conforme mostram as mensagens eletrônicas apresentadas com a inicial, inclusive avisos postados pela própria ré. Ademais, há informações de que não foram encontrados ativos financeiros em pesquisas realizadas em outros processos por meio do sistema BACENJUD. Finalmente, seja sob a ótica do regime jurídico Código de Defesa do Consumidor (artigo 28), seja a partir do que dispõe o artigo 33 da Lei n° 12.529/11, todas as empresas e dirigentes do grupo G44 devem ser responsabilizados pelos prejuízos causados ao investidor. Portanto, há plausibilidade na tese da autora e risco de ineficácia do provimento final. Diante desse quadro, concedo a tutela provisória e determino o arresto, via BACENJUD e RENAJUD, de ativos financeiros e veículos de todos os réus qualificados na petição inicial, até o limite de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), considerando o valor do débito e as despesas do processo. Ainda, determino a realização de pesquisas de bens de todos os réus, por meio do INFOJUD, dando-se ciência à autora sobre os resultados. Expeça-se mandado de pagamento, nos termos do artigo 701, do CPC”. Em suas razões recursais, aduz o Agravante que a empresa Correia Engenharia Indústria e Comércio Eireli, da qual é proprietário, não integra o grupo econômico G44 Brasil S.A – Holding Empresarial, de propriedade dos sócios Saleem Ahmed Zaheer e Joselita de Brito Escobar, acrescentando que mantém relação exclusivamente comercial com as empresas do referido grupo, para fornecimento de produtos e serviços, conforme comprovam as notas fiscais que guarnecem o presente recurso (Id. 17847673 – Id. 17849009). Assevera que a Agravada não logrou êxito em demonstrar que a empresa da qual é sócio também compõe o grupo econômico G44 Brasil S.A – Holding Empresarial, uma vez que suas alegações se fundam exclusivamente em informações incluídas por equívoco no sítio eletrônico da G44 Brasil (https://www.g44.com.br). Afirma que, consoante atestam os documentos Id. 17846391, Id. 17846392 e Id. 17846394, é o único sócio da empresa Correia Engenharia Indústria e Comércio Eireli, que tem endereço comercial diverso das empresas do grupo G44 Brasil S.A – Holding Empresarial. Sustenta, ainda, que não consta o seu nome ou o nome da pessoa jurídica da qual é proprietário no contrato entabulado entre a Agravada e a G44 Brasil SCP (termo de adesão Id. 62900181[1]), de modo que não há como reconhecer a existência de relação jurídica entre as partes. Esclarece que, embora tenham sido iniciadas tratativas de aquisição da empresa Correia Engenharia Indústria e Comércio Eireli pelo grupo G44 Brasil S.A – Holding Empresarial, o negócio não se concretizou. Acrescenta que a empresa Correia Engenharia Indústria e Comércio Eireli não foi incluída no polo passivo da Ação Monitória n. 0713867-49.2020.8.07.0001) e não foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos autos de origem, razão pela não pode ser direto e pessoalmente responsabilizado, na condição de dirigente da empresa, pelos fatos imputados à pessoa jurídica. Afirma que, ainda que fosse reconhecida a legitimidade passiva da empresa Correia Engenharia Indústria e Comércio Eireli e determinada a sua inclusão no polo passivo da ação de origem, a responsabilização pessoal do Agravado por atos praticados pela pessoa jurídica da qual é sócio somente poderia ocorrer se presentes os pressupostos da desconsideração da personalidade jurídica previstos no art. 50 do Código Civil, quais sejam, o desvio de finalidade ou a ocorrência de confusão patrimonial, o que não se verifica na espécie. Consigna que estão presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido. Por fim, requer, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a suspensão da decisão recorrida, para que seja determinado o desbloqueio do valor de R$ 53.964,64 (cinquenta e três mil, novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) efetuado em sua conta poupança (Id. 17846404). No mérito, pede que seja o recurso conhecido e provido, a fim de que seja reformada a r. decisão e confirmada a liminar pleiteada. Preparo comprovado (Id. 17846402). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo constitui meio de garantir a efetivação da prestação jurisdicional e sua aplicação exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No presente caso, pede o Agravante a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para que seja determinado o desbloqueio do valor de R$ 53.964,64 (cinquenta e três mil, novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) efetuado em sua conta poupança. Em juízo de cognição sumária, tenho que, embora sejam relevantes os argumentos deduzidos pelo Agravante, não estão presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Sucede que as questões suscitadas pelo Agravante, especialmente no que tange à participação, ou não, da empresa Correia Engenharia Indústria e Comércio Eireli no grupo econômico G44 Brasil S.A – Holding Empresarial, exigem dilação probatória, não sendo bastante para afastar a existência de uma relação de interdependência entre as pessoas jurídicas em questão a alegação de que as informações contidas no sítio eletrônico da G44 Brasil foram incluídas por equívoco. Com efeito, cumpre ressaltar que, além de constar no sítio eletrônico da G44 Brasil como integrante do grupo econômico denominado G44 Brasil S.A – Holding Empresarial, a empresa Correia Engenharia Indústria e Comércio Eireli figura como ré, juntamente com as demais empresas do grupo, em diversas outras ações com objeto semelhante ao dos presentes autos em tramitação neste Tribunal de Justiça [2] e no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo [3], o que reforça a tese defendida pela Agravada na petição inicial. Assim, ao menos nesta fase embrionária, não é possível avistar verossimilhança nos argumentos deduzidos pelo Agravante no que tange à não participação da empresa Correia Engenharia Indústria e Comércio Eireli dentre as empresas que compõem o grupo econômico G44 Brasil S.A – Holding Empresarial. No que diz respeito ao argumento de que ainda que demonstrado que a empresa Correia Engenharia Indústria e Comércio Eireli integrasse o grupo denominado G44 Brasil S.A – Holding Empresarial, a responsabilização pessoal do Agravado por atos praticados pela pessoa jurídica da qual é sócio somente poderia ocorrer se presentes os pressupostos da desconsideração da personalidade jurídica previstos no art. 50 do Código Civil, também não assiste razão ao Agravante. Isso porque a relação jurídica em questão tem natureza consumerista, de modo a atrair a incidência da teoria menor prevista no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica nos casos em que o princípio da autonomia patrimonial representar óbice ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Ademais, mesmo em se tratando de sócio, cuida-se de empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI) e ainda não é possível aferir se o capital social de que trata o art. 980-A da Lei 12.441/2011 foi integralizado, situação que, em tese, afastaria a equiparação à empresa individual. No caso dos autos, com fundamento no poder geral de cautela, reputo prudente manter o bloqueio determinado na r. decisão agravada, uma vez que o reiterado adiamento pela G44 Brasil SCP do cumprimento das obrigações contratualmente estabelecidas e a grande quantidade de ações de objeto similar ao dos presentes autos ajuizadas contra as rés sugerem que, caso nenhuma medida seja adotada com vistas a salvaguardar o direito de crédito da Agravada, dificilmente conseguirá obter reparação do prejuízo sofrido ainda que seja vencedora na demanda. Por fim, destaco que, nos termos do artigo 134 do Código de Processo Civil, a desconsideração da personalidade jurídica é possível em todas as fases do processo de conhecimento, sendo dispensada a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica (§ 2o). Desse modo, sem razão o Agravante ao sustentar que não pode ser pessoalmente responsabilizado na condição de dirigente da empresa, porque não foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos autos de origem ou porque a empresa Correia Engenharia Indústria e Comércio Eireli não foi incluída no polo passivo da Ação Monitória n. 0713867-49.2020.8.07.0001. Assim, demandando o caso em análise de apuração mais aprofundada dos fatos e atenta ao poder geral de cautela conferido ao Juiz, reputo prudente manter a r. decisão agravada até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. [1] Processo de origem [2] 0704936-97.2020.8.07.0020; 0704236-63.2020.8.07.0007; 0705105-84.2020.8.07.0020; 0705438-75.2020.8.07.0007; 0705459-12.2020.8.07.0020 [3] 1005059-61.2020.8.26.0127; 1006323-93.2020.8.26.0554; 1002436-39.2020.8.26.0704; Brasília, 22 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora